Tribunal: TJMT
Processo: 1021015-88.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021015-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (ADVOGADO), ISMAEL SOARES VIEIRA - CPF: 039.304.641-95 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROY BENET RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 428.121.351-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021015-88.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ISMAEL SOARES VIEIRA, JOAO PEDRO BALESTRERI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS DETERMINADA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES PRÓPRIAS DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É defeso ao Juízo da Execução Penal fixar condições próprias do regime aberto para cumprimento das restritivas de direitos fixadas na sentença transitada em julgado, por configurar desvio na execução da pena imposta.

10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021015-88.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: ISMAEL SOARES VIEIRA, JOAO PEDRO BALESTRERI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ISMAEL SOARES VIEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Execução Penal da Comarca de Barra do Garças.

Narra que o reeducando foi condenado à pena de 2 [dois] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
.

Esclarece que a sentença transitou em julgado em
agosto/2017
e o Executivo de Pena somente foi distribuído em
agosto/2022
, quase 5 [cinco] anos depois, e que a autoridade coatora,
ao invés de cumprir o comando sentencial, fixou medidas diversas para cumprimento da reprimenda em regime aberto
.

Assevera que não houve descumprimento das condições impostas, porque estas não têm respaldo legal para serem fixadas em desacordo com a sentença.

Noticia que ISMAEL foi preso em
27/07/2024
na Comarca de Sinop, onde reside atualmente.

Pede a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão do paciente.

A liminar foi deferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pela concessão da ordem, diante da
“ilegalidade da prisão do paciente”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021015-88.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já me pronunciei ao analisar o pedido de liminar,
a despeito de a sentença ter substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
,
o Juízo da Execução Penal não lhe deu o cumprimento necessário
, fixando
“medidas para cumprimento do regime aberto”, verbis
:

“
DECISÃO

Fixo as seguintes condições a serem observadas e cumpridas no regime aberto, considerando a ausência de casa de albergado nesta Comarca:

1)permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em recolhimento domiciliar;

2) não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

3)não se ausentar do País, sem prévia autorização judicial;

4)comparecer na cadeia pública de Barra do Garças-MT mensalmente, para informar e justificar suas atividades até o dia 10 de cada mês;

5)caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

6)apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

7)Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém;

8) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

9 No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência.

Intime-se o reeducando para cumprir as condições acima sob pena de regressão.

Barra do Garças, 03 de outubro de 2022”.

A certidão de intimação, lavrada pelo Oficial de Justiça em 30/10/2023, registra o seguinte:

“CERTIFICO E DOU FÉ QUE em cumprimento ao r. mandado no dia 30/10/2023, via celular/WhatsApp, procedi com a INTIMAÇÃO de ISMAEL SOARES VIEIRA, para comparecer, mensalmente, para justificar suas atividades, sendo que tal comparecimento deverá ser do dia 1º ao dia 10 de cada mês, devendo o(a) reeducando(a) levar o número do processo para informação ao Agente; Recebeu a contrafé via WhatsApp (44) 9-9854-4379, apresentou identificação pessoal.
CERTIFICO QUE o Reeducando se encontra residindo no Estado do Paraná – PR, no município de Paranavaí-PR, em uma fazenda por nome de Bararuba
. Para constar Eu, Aerre Ferreira Barcelos – Oficial de Justiça – Mat. 1187, digitei a certidão assinei digitalmente. Barra do Garças – MT. 30 de outubro de 2023”.

Em
08/11/2023
, a Secretaria da Vara de Execução Penal certificou que atualizou o endereço e o telefone do recuperando no sistema.

Em
16/04/2024
, foi prolatada a seguinte decisão:

“Requisite-se da cadeia pública informações quanto ao comparecimento periódico do reeducando naquela unidade.

Após, vistas ao MPE.

Barra do Garças, 16 de abril de 2024.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

Juiz de Direito”.

Em 18/04/2024 foi certificado que
“não há comparecimento periódico do reeducando na unidade”
.

Diante de tal informação, o Promotor de Justiça requereu, em 19/04/2024, a
“regressão cautelar de regime pelo cometimento de falta grave” (sic)
.

Em 29/04/2024 decidiu-se:

“O Ministério Público requer a decretação da regressão cautelar de regime ao argumento de o reeducando não iniciou o cumprimento das condições do regime, abandonando assim a pena.

Vieram os autos conclusos.

O abandono do cumprimento das condições imposta em regime aberto, configuram falta grave na execução nos termos do art. 50, V e art. 39, I, todos da Lei de Execução Penal.

Ademais, em se tratando de regressão cautelar, dispensável o contraditório, o qual somente é imperativo para fins de regressão em caráter definitivo, conforme Enunciado n. 5, da Jurisprudência em Teses do STJ (Ed. 7: Falta Grave em Execução Penal): "A prática de falta grave pode ensejar a regressão cautelar do regime prisional sem a prévia oitiva do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva".

Assim, DECRETO A REGRESSÃO CAUTELAR do reeducando ao regime fechado e DETERMINO a expedição de mandado de prisão com validade até 28.04.2032.

Cumpra-se”.

ISMAEL, como dito, foi preso em Sinop, no dia 27/07/2024.

Após detida análise do PEP nº 2000601-11.2022.8.11.0004, fica evidenciado o constrangimento ilegal que está sofrendo o paciente.

Primeiro, porque, ao fixar
“condições para cumprimento da pena no regime aberto”
,
o Juízo da Execução Penal
desconsiderou a sentença transitada em julgado
, que substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
.

Segundo, porque
o reeducando informou, ao ser intimado de tal decisão, que estava residindo no Estado do Paraná
, distante quase dois mil quilômetros de Barra do Garças.

Por certo que não se poderia esperar que ele
“comparecesse mensalmente à cadeia pública de Barra do Garças”,
de modo que, à época, o executivo de pena deveria ter sido remetido à Comarca competente, naqueloutro Estado da Federação,
para a execução das restritivas de direitos
.

Nenhuma dessas providências foi adotada e,
sem o mínimo de cautela necessário
, foi determinada a regressão cautelar do regime aberto para o fechado, culminando com o cumprimento do mandado de prisão em Sinop.

Acresço que, como bem destacado no parecer ministerial, o Promotor de Justiça que atua no Juízo da Execução Penal na Comarca de Sinop, para onde o PEP foi encaminhado,
manifestou-se favoravelmente acerca da necessidade de execução das penas restritivas de direitos fixadas na sentença condenatória
, considerando que
“a fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena constitui
desvio na execução
”
.
[mov. 51.1. – SEEU 2000601-11.2022.8.11.0004 - destaquei].

Diante do exposto, caracterizado o constrangimento ilegal verberado na peça vestibular,
CONCEDO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
impetrada em favor de ISMAEL SOARES VIEIRA, ratificando a liminar anteriormente deferida,
em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024